Tribunal: TJDFT
Processo: 0747764-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO PRESÍDIO. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE EXCLUIR ESSA FALTA GRAVE DOS ASSENTAMENTOS PRISIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando que pretende a não homologação da falta grave de fuga do presídio quando já atendia ao requisito objetivo para progredir ao regime aberto. A ausência de justificativa plausível para a evasão impede o não reconhecimento dessa falta grave. O condenado não retornou ao presídio no prazo estipulado e nem apresentou justificativa idônea caracterizando a falta disciplinar grave. Correta a revogação dos benefícios e a perda de até um terço dos dias remidos pelo trabalho.

2 Agravo não provido.